Tribunal: TJES
Processo: 5000120-94.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-94.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENILDA RIBEIRO SANTANA MOURA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000120-94.2023.8.08.0052
ORIGEM:
Juízo de Rio Bananal - Vara Única
RECORRENTE:
IRENILDA RIBEIRO SANTANA MOURA
RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PROCEDENTE. REFORMA PARCIAL. MAJORAR DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME
1. A parte autora relata que realizou empréstimo consignado com a instituição ré, no entanto, notou que em alguns meses sofreu descontos em duplicidade referente à mesma competência, de modo que requer a restituição dos valores debitados a maior e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar à restituição do montante pendente e compensação por danos morais.

3. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a majoração da compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida ou majorada a fixação da compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na esteira dos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa.
Os descontos em duplicidade sofridos pela parte autora caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais, especialmente por não apresentarem qualquer motivo justificável. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 500,00), nota-se que o valor não condiz com as peculiaridades do caso, mormente pelo valor das parcelas do contrato, motivo pelo qual se acolhe, parcialmente, a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pela parte autora, majora-se o dano moral para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO
7. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a r. sentença para majorar o dano moral ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Gera;
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)